Tribunal: TCU
Processo: 035.047/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Admissões efetuadas pela Diretoria Regional da ECT em Minas Gerais, com o parecer pela legalidade do Controle Interno. O ato constante deste processo foi encaminhado a este Tribunal para apreciação, por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o, caput e inciso I, e 4o, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de admissão de Gilson dos Santos Cruz (XXX.054.376-XX) e Guilherme Martins Santos (XXX.470.286-XX), junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos examinados e negar-lhes registro; 9.2. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, interposta perante a 15a Vara do Trabalho do Distrito Federal, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável aos interessados, torne sem efeito os atos de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento dos respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão.